Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PROVESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ARTIGO 1.010, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. A reclamação consiste em ação originária no tribunal, com o fim de preservar a sua competência, garantir a autoridade de suas decisões, a observância de precedentes obrigatórios, bem como dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ação possui cognição secundum eventum probationis, ou seja, apenas as afirmações demonstráveis por prova documental é que podem ser examinadas no processo da reclamação. Portanto, qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser examinada em sede de reclamação
3. O juiz de primeiro grau, ao pretender decidir sobre a admissibilidade da apelação, usurpou a competência deste Tribunal. Inteligência do art. 1.010, § 3o do Código de Processo Civil – CPC.
4. A partir da vigência do Código de Processo Civil - CPC, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual: admite-se a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios: deve arbitrá-los em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, § 8o do CPC, a fim de evitar a fixação em quantum exorbitante.
6. Reclamação procedente.